Tribunal: TJPA
Processo: 0009794-61.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009794-61.2019.8.14.0051

APELANTE: RAIMUNDO NONATO AMARAL LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. QUALIFICADORA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA TÉCNICA E TESTEMUNHAL. NULIDADE DE LAUDOS. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO.
FRAÇÃO DE 1/6. REDUÇÃO DE OFÍCIO.
REPARAÇÃO CIVIL. PEDIDO EXPRESSO. AUSÊNCIA. EXCLUSÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.”

I. Caso em Exame

O apelante foi condenado pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado pela influência de álcool, à pena de
07
(sete)
anos
e
06
(seis)
meses
de
reclusão
e
50
(cinquenta)
dias-multa,
por ter atingido um pedestre que trabalhava no acostamento após avançar um sinal vermelho em alta velocidade.

II. Questão em discussão

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas de autoria e embriaguez, alegando culpa exclusiva da vítima.

Argui a nulidade de laudos periciais e busca a desclassificação para a modalidade simples do delito.

Subsidiariamente, requer a redução da pena para o mínimo legal, a exclusão da indenização fixada e a redução da carga horária de prestação de serviços à comunidade, além do reconhecimento do cumprimento da suspensão da habilitação.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria são incontroversas, e o estado de embriaguez restou sobejamente comprovado por exame clínico, uso de etilômetro passivo e testemunhos oculares, sendo irrelevante a recusa ao teste de sopro.

No Direito Penal brasileiro, não se admite a compensação de culpas; a imprudência do réu (velocidade, álcool e avanço de sinal) foi o fator determinante.

As nulidades dos laudos foram rejeitadas, pois as perícias seguiram procedimentos padrão e a defesa não demonstrou prejuízo concreto.

Na dosimetria, embora mantidas as vetoriais negativas, a exasperação foi ajustada para o critério de 1/6, sendo reconhecida a atenuante da confissão parcial.

A reparação civil foi excluída por ausência de pedido expresso na denúncia, conforme jurisprudência do STJ.

A prestação de serviços foi readequada para respeitar o limite legal de uma hora por dia de condenação.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal decidiu conhecer e dar parcial provimento ao recurso para excluir a prestação pecuniária, redimensionar a pena privativa de liberdade para 5 anos, 8 meses e 1 dia de reclusão e readequar a prestação de serviços à comunidade para 2.066 horas.

Tese de julgamento:

1. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por exame clínico e prova testemunhal, independentemente do teste de alcoolemia.

2. A fixação de valor mínimo para reparação de danos (Art. 387, IV, CPP) exige pedido expresso na inicial acusatória e indicação do montante pretendido para garantir o contraditório.

Dispositivos relevantes:
Artigos 302, § 3º, 306 e 293 da Lei nº 9.503/1997 (CTB); Artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal; Artigos 46, § 3º, 59, 65, III, "d", e 68 do Código Penal.

Julgados relevantes: STJ - AgRg no AREsp 2219532 GO; STJ - AgRg no HC 808996 MS; STJ - REsp n. 1.986.672/SC; TJ-DF 07104182020248070009; TJTO - Apelação Criminal 0007045-83.2018.8.27.2722; TJMG - Apelação Criminal 1.0351.19.002436-1/002.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de __________ de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues.

RELATÓRIO

RECURSO APELAÇÃO CRIMINAL

Nº JUDICIÁRIO: 0009794-61.2019.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 1.ª VARA DA COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: RAIMUNDO NONATO AMARAL LIMA

ADVOGADO: EM CAUSA PRÓPRIA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por

RAIMUNDO NONATO AMARAL LIMA
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que o condenou nas sanções punitivas do crime tipificado
no art. 302, §3º, do CTB (homicídio culposo, na direção do veículo automotor cometido sob influência de álcool), à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, no regime inicial semiaberto, substituída por duas penas restritivas de direito (prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas).
Determinada suspensão da habilitação, para dirigir veículo automotor, por 03 (três) anos e 06 (seis) meses. Mantido bloqueio do imóvel, em razão de fiança, até o trânsito em julgado ou até o pagamento, do valor arbitrado.

O Ministério Público ofereceu denúncia em 23/10/2019. Ao acusado foi imputado a prática de crime previsto no Art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) — homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool.

Segundo a exordial acusatória, no dia 01 de setembro de 2019, por volta das 19h30min, o réu conduzia uma caminhonete Ford Ranger pela Rodovia BR-163, em Santarém, sob efeito de álcool e em alta velocidade. No KM 1002, ele perdeu o controle do veículo, atingindo o pedestre Emerson de Oliveira Cardoso, que foi arremessado por cerca de 30 metros e faleceu no local. Na ocasião, o réu também colidiu com um veículo Fiat Uno, causando danos materiais.

O recebimento da denúncia
ocorreu em
29/10/2019
.

As audiências de instrução
foram realizadas em
12/06/2021
e
22/09/2022.
Foram ouvidas as testemunhas Alexandre Sardinha da Silva (condutor do Fiat Uno atingido) e os Policiais Rodoviários Federais que atenderam a ocorrência. O réu, em seu interrogatório, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Os autos foram instruídos com laudos de necropsia da vítima, perícia de danos nos veículos e exame clínico que constatou o estado de embriaguez do réu no momento do acidente.

Em
03 de maio de 2022
, o juízo a quo julgou procedente a pretensão punitiva e o réu foi condenado à pena definitiva de
7 anos e 6 meses de reclusão
em regime semiaberto, além de 50 dias-multa. Por ter o crime ter ocorrido em 2019 (antes da Lei nº 14.071/2020), a pena privativa de liberdade foi substituído por
duas penas restritivas de direitos
: prestação pecuniária de 360 salários-mínimos e prestação de serviços à comunidade (25 mil horas). Foi determinada a
suspensão da habilitação
para dirigir por 3 anos e 6 meses.

A defesa opôs embargos alegando omissão quanto à
detração penal
do tempo em que o réu já estava com a CNH suspensa cautelarmente.

O juiz acolheu os embargos em 19/07/2022 para detrair 2 anos e 8 meses da penalidade de suspensão da habilitação.

A apelação criminal
foi interposta pela defesa em
21/07/2022.
Em suas razões recursais, datado de 12/12/2022 requereu a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação do crime. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena com a sua fixação no mínimo legal. Requer também a revogação da prestação pecuniária fixada, além da revogação da penhora do imóvel que se encontra penhorado, e redução das duas penas restritivas de direito.

Em 26 de julho de 2023, o réu peticionou alegando que o prazo de suspensão da habilitação já havia sido integralmente cumprido, solicitando a liberação para renovação da CNH.

O pedido foi indeferido pelo Desembargador Relator, sob o fundamento de que a análise do cumprimento da pena cabe ao Juízo da Execução após o trânsito em julgado.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
em 07 de fevereiro de 2023, manifestando-se pelo
desprovimento total do recurso
e manutenção da sentença.

Em segunda instância, o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, datado de
04/03/2026
, também opinou pelo
conhecimento e pelo não provimento do apelo.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.

Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa pleiteia a absolvição do réu alegando, essencialmente, a
insuficiência de provas
quanto à autoria e à embriaguez, bem como a culpa exclusiva da vítima.

A
materialidade delitiva
é incontroversa, devidamente comprovada pelo Laudo de Necropsia nº 2019.04.000170-TAN, que atestou o óbito da vítima Emerson de Oliveira Cardoso por choque hipovolêmico resultante de traumatismo craniano causado por acidente de trânsito.

O Laudo nº 2019.04.000018-CLI foi categórico ao concluir que "o periciando se encontra em estado de embriaguez no momento do exame".

A
autoria
também restou plenamente demonstrada, uma vez que o apelante foi preso em flagrante no local do fato, conduzindo o veículo Ford Ranger que atingiu a vítima e, posteriormente, colidiu com um segundo automóvel.

A testemunha Alexandre Sardinha, condutor do veículo atingido logo após o atropelamento, relatou que o réu estava "muito embriagado" e sequer conseguia falar logo após a colisão.

O Policial Rodoviário Federal que atendeu a ocorrência utilizou um etilômetro de novo modelo (passivo), que detectou a presença de álcool no organismo do réu sem necessidade de sopro, confirmando os sinais visíveis de embriaguez.

A jurisprudência reforça que o
exame clínico de embriaguez é uma prova válida
e suficiente para atestar a alteração da capacidade psicomotora, mesmo sem o teste do bafômetro e o
depoimento de policiais
responsáveis pela prisão em flagrante é considerado
meio de prova idôneo
, especialmente quando corroborado em juízo sob o crivo do contraditório:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. DENÚNCIA RECEBIDA. DESCABIMENTO. RECUSA DA REALIZAÇÃO DO TESTE DE ALCOOLEMIA. VERIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS. EXAME CLÍNICO E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o acordo de não persecução penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, no art . 28-A do CPP, não pode retroagir às ações penais cuja denúncia já tenha sido recebida até sua entrada em vigor, como ocorre na presente hipótese. 2. Esta Corte consolidou o entendimento de que, no crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, é admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos, exame clínico, perícia ou outros meios de prova em direito admitidos, na hipótese de recusa ao teste de alcoolemia. 3. No caso dos autos, além do exame clínico, houve a constatação da embriaguez pelos policiais envolvidos na ocorrência, circunstância que, por si só, comprova a prática criminosa. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2219532 GO 2022/0308782-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023)

Portanto, a recusa do réu em realizar o teste de sopro no hospital não invalida a prova da embriaguez, que foi atestada por outros meios admitidos em direito.

As evidências demonstram que o réu agiu com manifesta
imprudência
:
alta velocidade,
pois o corpo da vítima foi projetado a uma distância de aproximadamente
44 metros
do local do impacto. Como destacado na sentença, seria "fisicamente impossível" que o corpo fosse arremessado a tamanha distância se o veículo estivesse em velocidade compatível com a via e
desrespeito à sinalização,
e o depoimento da testemunha Alexandre confirmou que o semáforo estava fechado para o réu. O apelante, ao tentar desviar dos carros parados no sinal, manobrou para o acostamento em alta velocidade, atingindo a vítima que ali trabalhava.

Por fim, a alegação defensiva de que a vítima assumiu o risco por ser vendedor ambulante em uma rodovia federal não exime o réu de responsabilidade.

No Direito Penal Brasileiro,
não se admite a compensação de culpas
. A imprudência do condutor (embriaguez aliada ao excesso de velocidade e avanço de sinal) foi o fator determinante para o evento trágico, não havendo prova de que a vítima tenha agido de forma a tornar o acidente inevitável para um motorista diligente. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Juiz de Direito absolveu o paciente, pois "a vítima, consciente do risco ao qual era submetida aceitou-o, bem como não há qualquer elemento que demonstre que o réu conduzia o veículo em velocidade incompatível". Após a apelação do Parquet, o paciente veio a ser condenado pela Corte local, sob o argumento de que "não se admite a compensação de culpas" no direito penal", pelo crime previsto no art . 302, § 1º, III, da Lei n. 9.503/1997, a 2 anos de detenção, em regime aberto, substituída a privativa de liberdade por restritivas de direitos. 2 . As alegações defensivas acerca da necessidade de a acusação provar a violação do dever de cuidado objetivo, bem como a demonstração de culpa da vítima, com o objetivo de alcançar a absolvição do paciente não podem ser analisadas no âmbito de habeas corpus, ante a evidente necessidade de vedado aprofundamento do conjunto fático-probatório. 3. O argumento do acórdão ora impugnado - de que "não se admite a 'compensação de culpas' no direito penal" - vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima" 4. Não há como constatar a plausibilidade do direito tido por violado, seja pela impossibilidade de aprofundamento do conjunto fático-probatório - passo necessário para a absolvição do paciente -, seja pela compatibilidade do fundamento do acórdão impugnado com a jurisprudência desta Corte Superior .5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 808996 MS 2023/0083995-2, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

O arcabouço probatório não é baseado em meros indícios ou suposições, mas em laudos periciais técnicos, exames clínicos e testemunhos oculares coerentes. A condenação imposta pelo juízo de primeiro grau fundamentou-se em provas robustas que superam qualquer dúvida razoável.

2.

DAS DUAS ÚNICAS TESTEMUNHA E SUAS CONTRADIÇÕES, VALORIZADA NA SENTENÇA.

A defesa também argui a absolvição sob o argumento de que o édito repressivo se fundamentou em depoimentos de únicas duas testemunhas (Alexandre Sardinha da Silva e o PRF Rodrigues de Oliveira), os quais seriam eivados de contradições e inverdades.

A defesa alega que o depoimento de Alexandre Sardinha estaria viciado por suposta "mágoa" decorrente dos danos sofridos em seu veículo Fiat Uno. Contudo, tal alegação constitui mera ilação desprovida de lastro probatório.

O relato da testemunha ocular foi rico em detalhes e coerente com a dinâmica do acidente descrita nos laudos periciais. Alexandre confirmou que o semáforo estava fechado para o réu e que este, ao bater no poste de sinalização, continuou acelerando em alta velocidade até atingir seu automóvel.

O fato de a testemunha ter sido ressarcida pelos danos materiais não invalida seu compromisso com a verdade, mas reforça a verossimilhança dos eventos que culminaram na morte da vítima.

Quanto às supostas contradições no depoimento do PRF Rodrigues de Oliveira — especificamente se o réu estava dentro ou fora da ambulância no momento do teste de etilômetro passivo — verifico tratar-se de detalhe periférico que não possui o condão de anular a prova principal.

O testemunho do agente público goza de presunção de veracidade e legitimidade (juris tantum), sendo meio de prova idôneo para embasar a condenação, especialmente quando corroborado por outros elementos. O policial foi categórico ao afirmar que o corpo da vítima foi projetado a uma distância de aproximadamente 44 metros, o que comprova tecnicamente a alta velocidade, independentemente das condições de iluminação da via citadas pela defesa.

Não se verifica a alegada fragilidade das provas. O que se observa é um conjunto harmônico de evidências:

A testemunha ocular confirmou a imprudência (avanço de sinal e aceleração contínua); o policial confirmou os sinais visíveis de embriaguez e a detecção de álcool por equipamento técnico; o Laudo de Exame Clínico nº 2019.04.000018-CLI foi conclusivo quanto ao estado de ebriedade no momento do exame.

A tese de que os depoimentos deveriam ser anulados por contradições em relação à iluminação ou sinalização da rodovia não prospera, pois, a materialidade e a autoria restaram incontestáveis, e a dinâmica do atropelamento pelo acostamento para fugir de veículos parados no sinal foi devidamente comprovada tanto pelos relatos quanto pelos vestígios materiais no local.

As supostas contradições apontadas pela defesa são insuficientes para gerar dúvida razoável ou afastar a credibilidade dos depoentes, não havendo que se falar em nulidade ou insuficiência probatória.

3.

DA NULIDADE DOS LAUDOS JUNTADOS POR VICIO

A defesa também se insurge contra a validade dos laudos periciais acostados aos autos, alegando que os mesmos estariam
viciados e seriam nulos
.

Sustenta que a perícia no veículo foi realizada fora do local do acidente, que o exame clínico de embriaguez não considerou o uso de medicamentos no hospital e que o local do crime não foi devidamente preservado, tornando-o inidôneo.

Sobre a prova pericial, a tese de que o
Laudo nº 2019.04.000018-CLI
estaria viciado por não considerar a medicação recebida pelo réu no hospital é meramente hipotética. O médico legista foi
categórico e conclusivo
ao afirmar que o periciando se encontrava em
"estado de embriaguez no momento do exame"
. Ademais, a embriaguez não foi atestada apenas pelo hálito etílico, mas corroborada pelo
etilômetro passivo
utilizado pelos Policiais Rodoviários Federais ainda no local do acidente, instrumento que detectou a presença de álcool antes mesmo de qualquer intervenção médica.

Quanto ao
Laudo nº 2019.04.000068-CCV
, a defesa argumenta que o local estava inidôneo devido à falta de isolamento inicial. No entanto, o próprio perito consignou que, após a insistência e o auxílio da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar,
foi possível realizar o isolamento do sítio do acidente
para o início dos exames periciais.

A dinâmica descrita no laudo — como o atropelamento no acostamento e a projeção do corpo da vítima a
44,15 metros
— é compatível com os vestígios materiais encontrados (restos de pamonha e isopor) e com os depoimentos das testemunhas oculares, não havendo prova de que a circulação de terceiros tenha alterado esses elementos objetivos.

A alegação de que o
Laudo nº 2019.04.000517-VRO
seria nulo por ter sido realizado horas após o acidente e fora do local do fato é juridicamente improcedente. A retirada do veículo para o pátio pericial é procedimento padrão e não retira a fidedignidade das
intervenções externas de natureza mecânica
(amassamentos e quebras) resultantes da colisão.

A defesa não demonstrou a ocorrência de qualquer dano superveniente ou manipulação que pudesse comprometer a constatação dos danos relacionados ao evento delituoso.

Os laudos periciais não devem ser analisados de forma isolada, mas sim dentro de um
conjunto harmônico de provas
. A materialidade e a autoria restaram sobejamente demonstradas pela combinação dos laudos técnicos com os depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, que confirmaram a
imprudência, a alta velocidade e os sinais evidentes de embriaguez
do apelante.

No Direito Brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao magistrado valorar as provas que, no presente caso, são robustas e convergem para a condenação.

Portanto, inexistindo prova de prejuízo concreto ou de erro técnico capaz de macular as conclusões periciais, as nulidades arguidas pela defesa configuram-se como mera tentativa de deslegitimar provas desfavoráveis ao réu. Os laudos preenchem todos os requisitos legais e refletem com fidelidade a realidade dos fatos.

4.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO § 3º DO ART. 302 DO CTB.

Subsidiariamente, a defesa requer a
desclassificação
do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado pela influência de álcool (
Art. 302, § 3º, do CTB
) para a modalidade simples do
caput
do referido artigo.

Alega a defesa, em síntese, a inexistência de provas robustas e contundentes quanto à embriaguez, face à ausência de teste de bafômetro por sopro ou exame de sangue.

Porém, o conjunto probatório técnico é robusto:

O
Laudo nº 2019.04.000018-CLI
foi taxativo ao concluir que o apelante se encontrava em
“estado de embriaguez no momento do exame”
.

Conforme relatado pelo Policial Rodoviário Federal, foi utilizado um aparelho de novo modelo que detecta a presença de álcool no organismo sem a necessidade de sopro, apenas por proximidade, o qual acusou resultado positivo para o réu.

A alteração da capacidade psicomotora do réu foi confirmada por depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório:

A testemunha ocular Alexandre Sardinha, condutor do veículo atingido logo após o atropelamento da vítima, afirmou categoricamente que o apelante estava
“muito embriagado”
, a ponto de estar tonto e sequer conseguir falar logo após a colisão.

Os Policiais Rodoviários Federais que atenderam a ocorrência reforçaram que o condutor apresentava características evidentes de embriaguez no local do acidente.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que o depoimento de policiais é meio de prova idôneo e possui presunção de veracidade. Neste sentido:

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A configuração da embriaguez ao volante não pressupõe, necessariamente, a realização de perícia para aferir a quantidade de álcool no sangue do condutor do veículo, tendo em vista que, de acordo com a norma contida no artigo 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, o fato pode ser comprovado por teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. 4 . Uma vez demonstrado nos autos, através dos depoimentos dos Policiais Militares responsáveis pelo flagrante e da testemunha ouvida, que o réu condutor do veículo sinistrado estava com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, é imperiosa a condenação. 5. O depoimento de policiais, no desempenho da função pública, que flagram o acusado condutor do veículo automotor com sinais de embriaguez, são dotados de credibilidade e de confiabilidade e somente podem ser afastados diante de evidências em sentido contrário. 6 . Deve-se ressaltar que não foi intenção do legislador promover a impunidade nos delitos de trânsito, mas responsabilizar de forma adequada as condutas contrárias ao direito. 7. Logo, não basta ao réu se negar a soprar o etilômetro ou furtar-se de realizar o exame de sangue. 8. Inviável alegação de nulidade da prova testemunhal para aquele que não tinha condição de esclarecer a verdade dos fatos, dado o estado de embriaguez, conforme registrado no auto de prisão em flagrante. 9. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A configuração do crime de embriaguez ao volante não exige prova pericial específica, podendo ser comprovada por outros meios legalmente admitidos, como a prova testemunhal e o auto de constatação de condução sob efeito de álcool ou substância entorpecente. 2. Os depoimentos de policiais militares, em caso de prisão em flagrante, dotados de presunção de veracidade e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para embasar a condenação pelo delito de embriaguez ao volante. 3. A recusa do réu em realizar o teste do etilômetro não tem o condão de excluir a tipicidade, quando existirem elementos probatórios consistentes que demonstram a alteração da capacidade psicomotora do agente no momento do sinistro.

(...)”

(TJ-DF 07104182020248070009 1974285, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 27/02/2025, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/03/2025)

A recusa do réu em realizar o teste de sopro no hospital não impede o reconhecimento da qualificadora quando o estado de ebriedade é atestado por outros meios admitidos em direito. No caso em tela, há um
conjunto harmônico de evidências
— laudo clínico, detecção por etilômetro passivo e testemunhos oculares — que confirmam a ingestão de álcool e a consequente diminuição de reflexos que deu ensejo à morte da vítima.

Restou plenamente demonstrado que o apelante conduzia o veículo Ford Ranger com a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, agindo de forma imprudente ao avançar o sinal vermelho pelo acostamento e atingir a vítima Emerson de Oliveira Cardoso. Portanto, a manutenção da condenação nos termos do
§ 3º do Art. 302 do CTB
é medida de rigor.

Ante o exposto,
rejeito a tese de desclassificação,
mantendo a tipificação estabelecida na sentença de primeiro grau.

5.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa também se insurge, entre outros pontos, contra a dosimetria da pena aplicada em primeiro grau, que fixou a reprimenda base em
7 anos e 6 meses de reclusão,
pleiteando a fixação da pena no mínimo legal, alegando a primariedade do réu e a existência de circunstâncias atenuantes.

Analisando a decisão, verifico que as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
foram corretamente valoradas como negativas pelo magistrado de piso. Conforme consta do decisum:

·

Culpabilidade:
O grau de reprovabilidade da conduta é elevado, considerando o alto grau de embriaguez e a indiferença do réu após o atropelamento.

·

Circunstâncias do Crime:
O modus operandi — utilizar o acostamento em alta velocidade para fugir de um sinal vermelho, atingindo um pedestre — extrapola a gravidade inerente ao tipo penal.

Embora as circunstâncias devam permanecer negativas, verifico que a exasperação aplicada em primeiro grau se mostrou superior ao critério prudencial de
1/6 (um sexto)
comumente adotado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores (STJ) para cada circunstância judicial.

Dessa forma, procedo, DE OFÍCIO, ao
novo cálculo da pena
, observando os limites do
Art. 302, § 3º, do CTB
(5 a 8 anos):

Partindo do mínimo legal de
5 anos (60 meses)
, aplico o aumento de
1/6 para a culpabilidade
(+10 meses) e
1/6 para as circunstâncias do crime
(+10 meses), de modo que a pena-base será fixada em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

No que tange à segunda fase, acolho o pleito defensivo para reconhecer a
atenuante da confissão parcial
(Art. 65, III, "d", do CP), conforme suscitado em sede de alegações finais e razões recursais. Não há causa agravante.

Aplico, para tanto, a redução de
1/6
sobre a pena base fixada de modo que a pena intermediária será fixada em 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Sendo assim, mantenho a negatividade das vetoriais judiciais. Todavia,
revejo, DE OFÍCIO,
o cálculo aritmético da sanção,
fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

6.

DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

Com fundamento no artigo 387, inciso IV, do CPP, o Juízo sentenciante condenou o réu ao pagamento de indenização no valor do teto máximo permitido, 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos, que com base no valor vigente à época dos fatos, totalizando
R$ 359.280,00 (trezentos e cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta reais) em favor da família da vítima fatal.

É sabido que a reforma do CPP trazida pela Lei 11.719/2008 – que alterou a redação do art. 387 daquele mesmo Código – determinou ao juiz as providências a serem adotadas por ocasião da prolação da sentença condenatória, dentre as quais, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
considerando os prejuízos sofridos pelo(a) ofendido(a).

Entrementes, apesar desta inovação, é necessário, para que não haja lesão aos princípios constitucionais processuais, especialmente os que asseguram a ampla defesa e o contraditório (art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal), garantir espaço para a atuação probatória das partes acerca daquele valor.

Assim, a jurisprudência do STJ assentou-se no sentido de que, para tanto, é exigido o cumprimento de três requisitos:
a) pedido expresso na inicial acusatória; b) a indicação do montante pretendido; e c) a realização de instrução processual específica, para garantir ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório.

No presente caso, a análise dos autos revela que, levando em conta as específicas circunstâncias do caso concreto (violenta morte da vítima), não se tem como necessária a realização de instrução processual específica para se analisar a
extensão dos danos sofridos por elas, os quais, nos persentes autos, são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos
.

Todavia,
vê-se que o primeiro daqueles requisitos não foi atendido, isto é,
não houve pedido expresso na denúncia
,
tendo o
dominus litis
pleiteado a fixação da indenização mínima somente por ocasião da apresentação das alegações finais,
causando surpresa à defesa, que restou impedida de produzir provas em sentido contrário, ferindo de morte o princípio do devido processo legal.

Veja-se a jurisprudência da Terceira Turma do STJ, que recentemente firmou a tese de que, nos casos de dano moral presumido, a fixação de um valor mínimo para a reparação não exige instrução probatória específica, mas é preciso haver pedido expresso na denúncia, com a indicação do valor pretendido:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. INCLUSÃO DO NOME DA VÍTIMA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA, NO CASO CONCRETO. EXIGÊNCIA, PORÉM, DE PEDIDO EXPRESSO E VALOR INDICADO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NA PEÇA ACUSATÓRIA, DA QUANTIA PRETENDIDA PARA A COMPENSAÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO, PARA EXCLUIR A FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. 1.
A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório
. Precedentes desta Quinta Turma. 2. A Quinta Turma, no julgamento do AgRg no REsp 2.029.732/MS em 22/8/ 2023, todavia, adotou interpretação idêntica à da Sexta Turma, no sentido de que é necessário incluir o pedido referente ao valor mínimo para reparação do dano moral na exordial acusatória, com a dispensa de instrução probatória específica. Esse julgamento não tratou da obrigatoriedade, na denúncia, de indicar o valor a ser determinado pelo juiz criminal. Porém, a conclusão foi a de que a indicação do valor pretendido é dispensável, seguindo a jurisprudência consolidada da Sexta Turma. 3. O dano moral decorrente do crime de estelionato que resultou na inclusão do nome da vítima em cadastro de inadimplentes é presumido. Inteligência da Súmula 385/STJ. 4.
Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido
. 5. A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia. 6. Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015. 7. Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado. 8. O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ. 9. Recurso especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo.
(STJ - REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023.)

Não destoa da jurisprudência alhures citada, aquela oriunda dos tribunais pátrios:

EMENTA: TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FIXAÇÃO DO QUANTUM POR ADOÇÃO DA TEORIA DO TERMO MÉDIO. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO RÍGIDO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. 1. O art. 59, do Código Penal, não estabelece parâmetros precisos e absolutos para a análise das circunstâncias judiciais e a respectiva majoração da pena-base, cabendo ao magistrado analisá-las conforme o seu livre convencimento motivado, em busca da fixação da pena mais adequada ao fato delituoso e às especificidades do caso concreto. 2. Na hipótese, considerando-se o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de homicídio qualificado (de 12 a 30 anos de reclusão), não se verifica desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 4 anos e 6 meses acima do mínimo legal em decorrência do desvalor dado a duas circunstâncias judiciais, de modo que a instância ordinária utilizou fundamentação idônea para aumentar a pena e aplicou um critério dentro da discricionariedade vinculada que lhe é assegurada pela lei, não havendo o que se falar em violação aos artigos 59 e 68, do Código Penal, ou ao princípio da individualização da pena. Precedentes STJ. 3. Inexiste critério legal para a fixação da pena-base acerca do quantum a ser majorado, cabendo ao Magistrado eleger o que lhe parece adequado, dentro de sua discricionariedade, desde que não se afigure desproporcional ou desarrazoado, como no caso, não havendo como censurar o sistema escolhido. Assim sendo, deve ser mantido o quantum fixado.
REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO NA DENÚNCIA. PEDIDO FEITO SOMENTE EM PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REPARAÇÃO CIVIL DECOTADA. 4. A reparação dos danos causados à vítima, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização. 5. Na hipótese, o Ministério Público pleiteou a indenização à vítima somente no plenário, perante o Tribunal do Júri, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, fazendo-o de forma genérica, sem indicar, ao longo da demanda, valores concretos e provas suficientes a sustentá-lo, impedindo que fosse propiciado ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar o valor fixado a título de reparação civil, mantendo inalterada a sentença condenatória nos demais termos. (TJTO, Apelação Criminal
(PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO), 0007045-83.2018.8.27.2722, Rel. ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE , 2ª TURMA DA 1ª CÂMARA CRIMINAL , julgado em 21/06/2022, juntado aos autos 30/06/2022 17:21:43)

Outrossim, faz-se necessário ter em mente que a aplicação do referido dispositivo não impede posterior demanda cível, com a finalidade de obter a totalidade dos danos, de cunho material ou moral, oriundos do ato ilícito, com a devida e aprofundada dilação probatória. Assim, a referida sanção deve ser postulada em ação própria na esfera cível, seara onde é possível averiguar o valor ideal dos danos materiais e morais decorrentes do sinistro.

Com estas considerações,
excluo da condenação, como requerido pela defesa, o valor fixado a título de reparação de danos,
em relação às vítimas do processo.

7.

DA MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE OU A ENTIDADES PÚBLICAS

A defesa se insurge contra a aplicação da pena restritiva de direitos de
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas
, fixada na sentença de primeiro grau em
25 (vinte e cinco) mil horas
.

A defesa argumenta que tal montante é exorbitante, desarrazoado e configura uma "pena perpétua", superando em muito o tempo da própria pena privativa de liberdade aplicada.

Neste ponto, o magistrado de piso fixou as 25 mil horas alegando proporcionalidade à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão. Contudo, como bem demonstrado matematicamente pela defesa, uma jornada de 8 horas diárias de serviço levaria mais de 13 anos para ser cumprida, o que tornaria a pena restritiva muito mais severa que a pena privativa de liberdade original.

No ordenamento jurídico pátrio, a substituição da pena não pode resultar em sanção que ultrapasse a duração da pena substituída, sob pena de violação ao princípio da proibição do excesso.

Considerando o provimento parcial deste recurso para readequar a dosimetria, fixando-se a nova reprimenda em
5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão
, a pena substitutiva de prestação de serviços à comunidade deve ser recalculada para manter estrita proporcionalidade e legalidade.

Nos termos do
Artigo 46, § 3º, do Código Penal
, a prestação de serviços deve ser cumprida à razão de
uma hora de tarefa por dia de condenação
. Portanto, a quantidade total de horas deve equivaler ao número exato de dias da pena privativa de liberdade fixada.

Portanto, procedo à conversão da nova pena de 5 anos, 8 meses e 1 dia em dias totais para determinar a carga horária correta:
5 anos,
1.825 dias;
8 meses,
240 dias;
1 dia,
1 dia, totalizando 2.066 (dois mil e sessenta e seis) dias de condenação.

Dessa forma, aplicando-se o critério legal de uma hora de serviço para cada dia de condenação, a carga horária total a ser cumprida pelo apelante deve ser de
2.066 (duas mil e sessenta e seis) horas
de serviços à comunidade ou entidades públicas.

O ajuste ora realizado observa os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena
, garantindo que a sanção cumpra seu papel pedagógico sem aniquilar a dignidade ou a subsistência do apenado, mantendo-se a competência do Juízo da Execução para determinar o local e a forma de cumprimento, respeitando a jornada normal de trabalho do apelante.

8.

DO FIM DO PRAZO DE PROIBIÇÃO E SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO

Sustenta a defesa a tese de que o prazo da penalidade de
suspensão da habilitação para dirigir
, fixado em 3 anos e 6 meses, já teria sido integralmente cumprido. A defesa pleiteia o reconhecimento do fim da restrição, alegando que o apelante está sob medida cautelar de suspensão desde setembro de 2019, o que, somado à detração, superaria o tempo da condenação.

Mas a penalidade de suspensão ou proibição de se obter a habilitação, prevista no
art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
, possui caráter acessório à pena privativa de liberdade e decorre dos efeitos da condenação. Nos termos dos §§ 1º e 2º do referido dispositivo, a execução dessa penalidade tem início somente após o
trânsito em julgado
da sentença condenatória. Portanto, juridicamente, o prazo da sanção penal definitiva ainda não começou a fluir de forma autônoma.

Sendo assim, embora o apelante tenha entregue sua CNH em secretaria no dia
10/09/2019
, o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, foi expresso ao
revogar as demais cautelares
, mas
manter a suspensão do direito de dirigir
até o trânsito em julgado, por considerá-la compatível com o édito condenatório. Assim, o impedimento atual do apelante não é o cumprimento antecipado da pena, mas a vigência de uma medida cautelar processual de natureza preventiva.

No mais, a análise detalhada sobre o cumprimento integral da pena e a aplicação definitiva da detração cabe exclusivamente ao
Juízo da Execução das Penas e Medidas Alternativas
.

Somente após o trânsito em julgado e a guia de execução definitiva é que se poderá declarar extinta a punibilidade pelo cumprimento, considerando o tempo em que o réu permaneceu cautelarmente suspenso. Declarar o fim do prazo da suspensão neste momento representaria uma antecipação indevida dos efeitos da execução penal.

Enquanto o processo estiver em fase de recurso, a restrição ao direito de dirigir permanece hígida sob o manto da cautelaridade, visando a garantia da ordem pública e a segurança no trânsito, dada a gravidade do fato que vitimou Emerson de Oliveira Cardoso.

A detração reconhecida em sede de Embargos de Declaração pelo juízo de piso será devidamente computada no momento oportuno da liquidação da pena.

Ante o exposto, em discordância do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal, para afastar a
prestação pecuniária
fixada anteriormente, reformar a
dosimetria da pena
, aplicando o critério prudencial de aumento e diminuição no patamar de
1/6 (um sexto)
, fixada em
definitivo em 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa,
e
readequar a prestação de serviços à comunidade
para a carga horária de
2.066 (duas mil e sessenta e seis) horas
, mantendo a proporcionalidade legal de uma hora de serviço para cada dia de condenação (Art. 46, § 3º, CP), nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/05/2026